Tribunal: TJSP
Processo: 1023233-94.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária - Ressarcimento de danos - Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor que foi indenizado - Cerceamento de produção de provas inocorrente – Apresentação de documentos necessários ao ajuizamento da ação – Notificação administrativa ocorrida eletronicamente - Danos sofridos por consumidor da concessionária ré oriundos de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária - Ressarcimento de danos - Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor que foi indenizado - Cerceamento de produção de provas inocorrente – Apresentação de documentos necessários ao ajuizamento da ação – Notificação administrativa ocorrida eletronicamente - Danos sofridos por consumidor da concessionária ré oriundos de queima de aparelhos eletrônicos por descarga elétrica atmosférica (queda de raios) - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede – Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) – Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento do produto não comprovada pela concessionária – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023233-
94.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-94.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41065
2
VOTO No: 41065
APEL. No: 1023233-94.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas (10a V. Cível)
APTE.: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL (R)
APDO.: Aig Seguros Brasil S.A. (A)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
regressiva
de
indenização securitária - Ressarcimento de danos - Seguradora
sub-rogada nos direitos do consumidor que foi indenizado -
Cerceamento de produção de provas inocorrente

Apresentação de documentos necessários ao ajuizamento da
ação Notificação administrativa ocorrida eletronicamente -
Danos sofridos por consumidor da concessionária ré oriundos
de queima de aparelhos eletrônicos por descarga elétrica
atmosférica (queda de raios) - Previsibilidade de ocorrência de
descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de
energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de
danos aos equipamentos ligados à rede Risco inerente à
própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito
interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço
reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) Inexistência de falha ou
defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no
serviço de fornecimento do produto não comprovada pela
concessionária Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos (alegado
pagamento de indenização securitária ao consumidor Centro Automotivo Trieste Ltda.,
segurado do autor, no valor de R$12.543,30, em decorrência de danos ocorridos em
aparelhos eletrônicos ocasionados por descargas elétricas raios em período de chuva,
fls. 1/19) intentada por Aig Seguros Brasil S.A. em face de Companhia Piratininga de
Força e Luz - CPFL, julgada procedente pela r. sentença de fls. 376/382, de relatório a
este integrado, para condenar a ré a pagar ao autor o valor da indenização paga a título de
ressarcimento, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescido de juros moratórios de 12% ao ano a partir da citação, bem como custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 385/403, a ré postula o
provimento a fim de que a ação seja extinta sem resolução de mérito por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-94.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41065
3
interesse de agir e carência da ação ou, no mérito, julgada improcedente.
Consta oposição ao julgamento virtual e informação de pretensão
a sustentação oral por parte da ré a fls. 479.
A insurgência é tempestiva, foi respondida pela manutenção in
totum do r. decisum combatido (fls. 409/461) e recolheu-se o preparo (fls. 404/405).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A preliminar de ausência de falta de documentos
indispensáveis à propositura da ação não comporta guarida, pois os documentos juntados
a fls. 64/125 comprovam o dano, o nexo causal e o pagamento de indenização, conforme
se analisará nos itens abaixo.
No tocante ao prévio pedido administrativo de ressarcimento de
danos causados em aparelhos elétricos e eletrônicos do consumidor de energia elétrica
fornecida pela ré e a recusa da concessionária de energia elétrica em indenizar o prejuízo,
ou seja, o esgotamento da via administrativa, não são condições sine qua non para o
ajuizamento da indenização por reparação de danos pelo prejudicado e da ação
regressiva pela companhia seguradora que pagou a indenização securitária ao
consumidor lesado. O fato do serviço (art. 14 do CDC) é suficiente para o consumidor
fundamentar a ação de reparação de danos e o pagamento da indenização securitária para
a companhia segurada sub-rogada ingressar com a ação regressiva contra a causadora do
dano a fim de recuperar o valor que desembolsou para pagar a indenização securitária ao
lesado.
Não obstante consta a fls. 126/127 notificação extrajudicial
eletrônica, inclusive para que a apelante vistoriasse ou analisasse os documentos
referentes ao sinistro originador da presente demanda.
4. Ab initio, insta registrar que o art. 37, § 6°, da Constituição
Federal estabelece que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-94.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41065
4
nos casos de dolo ou culpa”.
Referida norma prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado
(órgãos públicos, autarquias e fundações públicas), que é fundada na teoria do risco
administrativo, estendendo-se também às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras
de serviços públicos, tais como as empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações de direito privados, que prestam serviços públicos por meio de concessão,
permissão ou autorização.
Dessa forma, a apelante, pessoa jurídica de direito privado e
prestadora de serviço público mediante concessão da Administração Pública Estadual,
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, sejam eles consumidores da
atividade econômica que explora, sejam eles expostos a essa atividade, nos termos da
supracitada norma constitucional, anotando-se que se aplicam também à espécie as
normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de eventual sub-rogação legal
decorrente do pagamento da indenização securitária pela apelada ao seu segurado,
consumidor do produto e serviço prestado pela concessionária de energia elétrica
insurgente, causadora do dano material por ele sofrido, pois a relação jurídica de direito
material estabelecida entre eles tem natureza de consumo, de sorte que as regras
protetivas daquele microssistema também se estendem à relação jurídica estabelecida
entre a concessionária e a seguradora oriunda de eventual direito de regresso dessa
última em face daquela.
Nesse contexto, tanto a Constituição Federal (art. 37, § 6°) quanto
o Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 22) estabeleceram a responsabilidade
objetiva da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos com o
propósito de facilitar a reparação dos danos causados a terceiros, bastando a
demonstração do nexo de causalidade entre o descumprimento do dever jurídico e o dano
ocorrido, sem se indagar sobre o elemento culpa, em sentido lato, prevendo obrigação de
reparar o dano material e moral decorrente do vício ou do fato do produto ou do serviço.
Assim, para que a concessionária de energia elétrica seja
responsabilizada há necessidade que aquele que se diz lesado comprove que ele sofreu
prejuízo (dano) em razão do descumprimento de um dever jurídico a ela imposto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-94.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41065
5
função da atividade econômica que desempenha, cabendo à concessionária, caso queira
se isentar de qualquer responsabilidade, provar que não prestou serviço defeituoso ou
que o dano sofrido pelo consumidor decorreu de caso fortuito ou força maior totalmente
imprevisível e desatrelado ou desvinculado da atividade empresarial por ela
desenvolvida, comumente conhecido como fortuito externo (art. 14, § 3°, inc. I, do
CDC).
Ao que se colhe da prova documental que instrui os autos, o
consumidor Centro Automotivo Trieste Ltda., com o qual a apelante mantém relação de
consumo (prestação de serviço de eletricidade) e com a seguradora apelada contrato de
seguro representado pela apólice no 087372018010118004669, na modalidade
empresarial (fls. 65/80), em virtude de oscilação elétrica e fornecimento de serviço de
má qualidade, teve equipamentos elétricos danificados em virtude de queima de
componentes eletrônicos, conforme constatado em laudo pormenorizado realizado
durante a regulação do sinistro, conforme documentos de fls. 82/111.
Referidos documentos demonstram o nexo de causalidade entre a
descarga elétrica e os danos ocorridos aos equipamentos elétricos.
Assim, é possível inferir da prova documental encartada e,
principalmente, das regras ordinárias de experiência técnica (art. 375 do CPC), ou seja,
da observação do que ordinariamente acontece em casos como o noticiado nos autos, a
ineficiência técnica do sistema elétrico (ineficiência na prestação do serviço elétrico, em
outras palavras) em prestar adequado serviço aos usuários em períodos de chuvas, nos
quais há grande intensidade de quedas de raios, como normalmente acontece no Brasil
(fato público e notório que independe de prova) e, até mesmo em período em que não há
chuvas (há bairros em que há constantes quedas de energia elétrica, mesmo em períodos
sem chuva), de modo a evitar a queima de aparelhos elétrico-eletrônicos ligados à rede
elétrica e, ainda, após verificado o prejuízo decorrente da perda do aparelho, a
dificuldade que o consumidor tem de, em procedimento administrativo, obter o
ressarcimento do prejuízo sofrido.
Aliás, ainda que se sustente que o consumidor não fez reclamação
administrativa, nos termos da Resolução n° 414/2010 da ANEEL nem preservou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-94.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41065
6
aparelhos para a realização de eventual perícia a fim de constatar a queima dos
equipamentos eletrônicos em virtude dos danos decorrentes das descargas elétricas em
dia de chuva ou oscilação de energia, não se pode admitir que se trata de condição prévia
para o exercício de ação.
A conduta apresentada pela apelante apenas revela a praxe comum
das concessionárias de energia elétrica em dificultar o ressarcimento do prejuízo sofrido
pelos consumidores em virtude do mau serviço prestado.
É bom que se esclareça que o usuário do serviço não tem a
obrigação legal de realizar prévio pedido administrativo de indenização por danos
elétricos, nos termos do art. 204 da Resolução ANEEL no 414/2010, anotando-se que
referida resolução não tem força de lei para obrigá-lo a tanto e seria inconstitucional se o
fizesse, pois contrariaria o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Aí que, nesse contexto técnico-fático, tem-se que os laudos
encartados aos autos pela seguradora são provas inequívocas de que o consumidor por
ela segurado efetivamente sofreu dano material (fls. 82/102) e que foi indenizado do
valor correspondente apontado nos laudos e orçamentos, conforme se infere dos
documentos de fls. 103/111.
O pagamento realizado pela seguradora a seu cliente restou
comprovado com a juntada dos documentos de fls. 112/113.
Aliás, se não existisse o sinistro, o prejuízo sofrido pelo segurado
e não houvesse o pagamento da indenização securitária, por certo, a seguradora não
criaria (forjaria) prova documental, a exemplo, de laudos técnicos e orçamentos a fim de
comprovar a existência e a extensão dos danos a seus clientes, imprimir telas do seu
sistema gerenciador de seguros e sinistros e, ainda, movimentar a máquina judiciária
com a propositura de ação regressiva apenas com a intenção de obter, em seu favor,
decreto condenatório contra a concessionária de energia elétrica e, assim, obter vantagem
indevida. Tal conduta não parece lógica porque as regras ordinárias de experiência
demonstram que as seguradoras dificultam o pagamento de indenização securitária aos
seus segurados. Destarte, a seguradora, certamente, não inventaria uma estória com o
risco de a inverdade ser descoberta pelo consumidor (suposto lesado por danos elétricos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-94.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41065
7
e pelas autoridades públicas (polícia e Ministério Público), colocando, assim, em risco
sua credibilidade no mercado de consumo, além da possibilidade dos seus dirigentes
sofrerem processo criminal.
Imperioso, pois, concluir que o pagamento realizado pelo apelado
a seu segurado aliado aos demais documentos juntados aos autos (conjunto probatório
analisado como um todo), especialmente a prova documental que demonstra a prévia
regulação de sinistro pela seguradora mediante a juntada de laudo técnico que comprova
a existência dos danos elétricos em bens do segurado, além da apuração da exata
extensão do prejuízo por eles sofrido, apenas reforçam a verossimilhança das alegações
contidas na inicial (de que a apelada é sub-rogada nos direitos do consumidor por ela
indenizado em virtude do prejuízo por ele sofrido em decorrência de danos elétricos
devidamente apurados na documentação que acompanhou a inicial) e afastam, por outro
lado, as alegações da apelante de que forneceu adequadamente energia elétrica ao
consumidor cliente da apelada, ou seja, sem causar-lhe quaisquer danos, até porque,
como se viu, não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 14, § 3°, I, do CDC).
Tratando-se a concessionária de serviço público (fornecimento de
energia elétrica), é certo que está sujeita à responsabilidade objetiva pelos danos que
causar em sua atividade, nos termos prescritos pelo cânone acima citado bem como ao
princípio da continuidade do serviço público, sobretudo porque na espécie se trata de
serviço essencial, conforme preconizado pelo art. 6o, §1o, da Lei no 8987/95.
Apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o
descumprimento do dever jurídico e o dano ocorrido, sem se indagar sobre o elemento
culpa, em sentido lato, já determina a obrigação de reparar.
Por conseguinte, a apelante não observou seu dever de fiscalizar e
manter o adequado fornecimento de energia elétrica (ou seja, sem causar danos aos
consumidores), razão pela qual deve responder pelos danos causados ao consumidor,
bem como ao apelado, haja vista este ter indenizado os danos por ele sofrido.
A natureza e a extensão dos danos suportados pelo segurado do
apelado restou demonstrada pelos documentos, os quais apontam o nexo de causalidade
entre a oscilação elétrica e os danos, além do pagamento da indenização securitária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-94.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41065
8
correspondente.
Dessa forma, nos termos do disposto nos artigos 346, inciso III e
350, ambos do Código Civil, tendo quitado ao segurado a indenização pelo sinistro, a
seguradora sub-rogou-se nos direitos do consumidor para pleitear a presente indenização,
no limite dos valores que desembolsou.
Também impende afirmar a inaplicabilidade ao caso sub judice do
art. 393, parágrafo único, do Código Civil, pois a oscilação ou sobrecarga de energia na
rede elétrica são previsíveis e consistem em fortuito interno, ou seja, são fatos
relacionados com a própria atividade desenvolvida pela concessionária de energia
elétrica que, por explorar ramo perigoso de atividade, deve providenciar sistema de
segurança e prevenção contra as descargas elétricas a fim de que os consumidores não
sejam prejudicados com a queda abrupta de energia e, consequentemente, com a queima
de aparelhos eletrônicos.
Rectius, descargas atmosféricas (quedas de raio) ocorridas em
fortes tempestades ou oscilações de energia não podem ser consideradas força maior
capaz de afastar a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica,
mas sim, risco inerente à própria atividade desenvolvida pela prestadora do serviço, que
deverá ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelos consumidores em virtude da falta de
eficiência do sistema de prevenção e segurança disponibilizado pela apelante para evitar
a ocorrência de oscilações ou sobrecarga da rede elétrica.
A propósito do tema, colhem-se v. arestos sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de reparação por danos
materiais e morais - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos do autor
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré - Relação de
consumo configurada - Inversão do ônus da prova - Requisitos presentes -
Concessionária que não se desincumbiu de seu ônus probatório - Prestação de serviços
defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor - Indenização por prejuízo material
devida, mas somente com relação aos danos devidamente comprovados nos autos -
Danos morais Não caracterização - Recurso parcialmente provido para julgar procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-94.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41065
9
em parte a ação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por danos materiais
de R$ 978,00, corrigidos a partir dos orçamentos e acrescidos de juros moratórios de 1%
após a citação.” (TJSP-33a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0020712-12.2012.8.26.0577-São José dos Campos, J. 04.11.2013, dpp, vu, Rel. Des.
CARLOS NUNES, voto n° 18169).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCARGA ATMOSFÉRICA (QUEDA
DE RAIO). DANOS MATERIAIS. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE. NÃO
RECONHECIMENTO.
A descarga atmosférica (queda de raio) não se subsume na causa
de excludente da responsabilidade civil objetiva, na figura da força maior, em caso de
prestação de serviços de energia elétrica dada a previsibilidade de ocorrência de
oscilações no sistema de transmissão elétrica nesses casos, de sorte que tal infortúnio se
insere no risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Recurso provido.”
(TJSP-27a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0000662-25.2009.8.26.0397-
Nuporanga, J. 24.07.2012, dpp, vu, Rel. Des. GILBERTO LEME, voto n° 4056).
“Indenização - Ressarcimento ao consumidor por danos ocorridos
em seus eletrodomésticos oriundos de descargas elétricas atmosféricas
-
Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, §
6° da CF/88 e artigo 14 da Lei n° 8.078/90 - Excludente de caso fortuito ou força maior
que não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e suas
consequências em relação à sobrecarga de energia no retorno de eventual queda dos
serviços são previsíveis e poderiam ser evitadas - Ação julgada procedente - Sentença
mantida e ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte
de Justiça - Recurso Improvido.” (TJSP-31a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0001897-21.2010.8.26.0032-Araçatuba, J. 15.02.2011, np, vu, Rel. Des. ADILSON DE
ARAÚJO, voto n° 9877).
“Indenização Ressarcimento ao consumidor por danos ocorridos
em seus eletrodomésticos oriundos de descargas elétricas atmosféricas

Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-94.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41065
10
6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 Excludente de caso fortuito ou força maior
que não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e suas
consequências em relação à sobrecarga de energia elétrica no retorno de eventual queda
dos serviços são previsíveis e poderiam ser evitadas Ação julgada procedente
Sentença mantida e ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte de Justiça Recurso Improvido.” (TJSP-14a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 9175607-30.2007.8.26.0000-Cafelândia, J. 13.07.2011, np, vu, Rel. Des.
THIAGO DE SIQUEIRA, voto no 18427).
Considerando que descargas elétricas, oscilações de energia ou
sobrecargas elétricas não podem ser consideradas como fortuito externo (trata-se de risco
da atividade, portanto, fato previsível e fortuito interno, que não afasta a
responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos sofridos pelos
consumidores) e, ainda, que não há nos autos prova de inexistência de falha ou defeito
no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de
energia elétrica, como alegado pela concessionária, ônus que lhe competia (art. 373, inc.
II, do CPC e art. 14, § 3°, inc. I, do CDC), uma vez provado o pagamento da indenização
securitária ao segurado (fls. 58), a procedência da ação era mesmo a solução adequada
que ao caso se impunha.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e majoram-se os
honorários advocatícios para 18%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica